Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TESTE. BARRA FIXA. TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO.

1. Os critérios utilizados pela banca examinadora no que se refere ao tempo mínimo de permanência no teste de barra fixa, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF.

2. É cediço que, ao inscrever-se em concurso público, o candidato adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerado inabilitado para o exercício da função pleiteada.

3. Se foi encontrada alguma pretensa ilegalidade nas exigências editalícias, deve o candidato se insurgir na via de impugnação ao edital.

4. Recurso não provido.